Tribunal: TJPA
Processo: 0013081-84.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013081-84.2017.8.14.0024

APELANTE: VANDEILSON DE SOUZA LOURENCO, FRANK DA SILVA SAMPAIO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CONFIGURA NULIDADE A AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO PARQUET, DEVIDAMENTE INTIMADO, NA AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS, QUE SE DEU POR DESÍDIA E NÃO CAUSOU PREJUÍZO À INCRIMINAÇÃO. PRELIMINAR. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. O MAGISTRADO SENTENCIANTE RECONHECEU AS ATENUANTES APONTADAS EM SEDE APELATIVA, SÓ NÃO COMPUTOU NA PENA, EM RAZÃO DE TER SIDO APLICADA A SANÇÃO-INICIAL NO PATAMAR MÍNIMO. SUMULA 231 DO STJ. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos por VALDEILSON DE SOUSA LOURENÇO e FRANK DA SILVA SAMPAIO, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que os condenou às penas de 08 (oito) anos 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2°, I e II, c/c 71 e 288, parágrafo único, todos do Código penal.

Noticia a peça acusatória que, os acusados JOELSON FERREIRA SILVA, VANDEILSON DE SOUZA LOURENÇO, FRANK DA SILVA SAMPAIO e MARCOS ANTONIO DA SILVA GAIA, associaram-se para fim específico de cometerem crimes, realizando em diferentes dias, na cidade de Itaituba/PA, diversos assaltos, ocasião em que subtraíram para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo: - 01 (uma) motocicleta, marca HONDA, modelo NXR Bros 160, placa QEE-8753, da vítima VILMAR SANTOS ROCHA; - 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo Gran Duos, cor dourado, da vítima ANTONIA ROMILDA VIEIRA DA SILVA; - 01 (uma) motocicleta, marca HONDA, modelo NXR 160 Bros, placa QEC-4981, da vítima LINARA JOHANA DE OLIVEIRA AMARAL; - 01 (uma) motocicleta, marca HONDA, modelo CG150 FAN, cor preta, placa OBY1228, e 01 (uma) aparelho celular, Marca Samung, modelo J1 mini, da vítima RUBINALDO PEREIRA; - 01 (uma) motocicleta, marca HONDA, modelo CG 150 FAN, cor vermelha, Placa OFK-9176, da vítima VANDENILSON RIBEIRO DA SILVA. - tentaram ainda subtrair, 01 (uma) motocicleta da vítima LUIZ DUTRA DA SILVA, só não logrando êxito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

JOELSON FERREIRA DA SILVA, VALDEILSON DE SOUSA LOURENÇO, FRANK DA SILVA SAMPAIO e MARCOS ANTONIO DA SILVA GAIA foram denunciados no art. 288, parágrafo único, primeira parte do CP, e art.157, §2º, incisos I e II, por 05 vezes, na forma do art. 69 e art. 157, § 2º, incisos I e II c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

A instrução transcorreu normalmente e a SENTENÇA julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a DENÚNCIA, para ABSOLVER JOELSON FERREIRA SILVA, das imputações narradas na exordial acusatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e CONDENAR os acusados VALDEILSON DE SOUSA LOURENÇO e FRANK DA SILVA SAMPAIO, no art. 157, § 2°, I e II, c/c artigo 71 c/c artigo 288, parágrafo único, todos do Código penal, à pena de de 08 (oito) anos 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Regime Fechado e CONDENAR o acusado MARCOS ANTÔNIO DA SILVA GAIA, no artigo 180, caput c/c artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Regime aberto.

FRANK DA SILVA SAMPAIO apelou pleiteando, preliminarmente:

NULIDADE NA COLHEITA DA PROVA DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

DO MÉRITO:

A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES COMETIDOS, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO, PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO “NE BIS IN IDEM”.

VALDEILSON DE SOUSA LOURENÇO apelou pleiteando, preliminarmente:

NULIDADE DE PROVA COLHIDA PELO JUÍZO DIRETAMENTE – VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO.

NO MÉRITO:

A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES COMETIDOS, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO, PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO “NE BIS IN IDEM”.

DOSIMETRIA: 2º FASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos. No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos apelos e passo a analisa-los.

A preliminar de nulidade do processo em razão da ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento, agindo o juízo como acusador, haja vista que formulou perguntas ao réu, não merece prosperar.

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça,

verbis: “A testemunha, quando é intimada a comparecer em juízo, se manifesta sobre os fatos e circunstância, para elucidar os fatos, independente de quem venha a lhe indagar, porque tem o dever legal de relatar a verdade do que sabe ou lembra, para que não venha a incidir sobre a mesma, o crime de falso testemunho.

Cabe ressaltar que é entendimento pacificado dos Tribunais Pátrios que, a ausência do MPE, na Audiência, não gera qualquer nulidade, ainda que, proferida sentença após regular instrução.

Devidamente intimado o Promotor de Justiça da designação da audiência, não requerendo o seu adiamento, tampouco, depois, justificando o não comparecimento, a sua ausência no ato não gera qualquer nulidade, ainda que proferida sentença após regular instrução. (TJ-MG - APR: 10009160017217001 Águas Formosas, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 11/05/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/05/2021).

Portanto, não configura nulidade a ausência do representante do Parquet, devidamente intimado, na audiência de inquirição de testemunhas, que se deu por desídia e não causou prejuízo à incriminação.

Rejeito a preliminar em consonância com o parecer ministerial.

No mérito, o pleito absolutório dos crimes de roubo e associação criminosa não merece prosperar, vejamos:

A materialidade foi comprovada pelo auto de apreensão de objetos subtraídos, auto de apresentação e apreensão da arma, motocicleta e celulares e auto de entrega ( IPL – ID’s 6148659 a 6148664), Laudo pericial da arma de fogo (ID 6148674).

A autoria pelo depoimento das testemunhas/vítimas VILMAR SANTOS ROCHA, LINARA JHOANNA DE OLIVEIRA AMARAL, CÍCERO LIMA DA SILVA, PAULO LUCAS BATISTA e LUCIVALDO SOUSA, que foram uníssonas, quando reconheceram o apelante FRANK SAMPAIO e seus comparsas, como autores do crime, por terem associado-se para o fim específico de cometer crimes, com a utilização de arma de fogo, como podemos observar nas transcrições dos depoimentos realizados na sentença condenatória (ID 6148688).

Enfim, a configuração típica do crime de associação criminosa compõe-se dos seguintes elementos: a) concurso necessário de, pelo menos, três pessoas; b) finalidade específica dos agentes de cometer crimes indeterminados; c) estabilidade e permanência da associação criminosa.

Como ficou provado nos autos Vandenilson de Souza, Frank da Silva e Marcos Antônio, agiam em conluio no cometimento de crimes na cidade de Itaituba, ficando observado a estabilidade, permanência e frequência dos delitos em análise, sendo os fatos criminosos cometidos frequentemente, 27/06/2017, 06/09/2017, 14/09/2017, 15/09/2017 e 16/09/2017.

O Apelante e demais comparsas sempre agiam com o mesmo modus operandi: dois induvíduos, portando arma de fogo, constrangiam as vítimas a entregar-lhes os pertences. Estabeleceram ponto de apoio onde residiam e escondiam, os produtos dos diversos crimes cometidos.

Há referência nos autos que, na residência onde o Apelante e seus comparsas se encontravam, foram apreendidas motocicletas, diversos celulares e armas de fogo

Demonstrada a materialidade e autoria dos crimes em análise não merece prosperar a tese absolutória.

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça, o bis in idem, em relação ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e associação criminosa, não deve prosperar,

verbis:

“
A defesa entende que, a violação do princípio do ne bis in idem, está ocorrendo porque os dois tipos penais, punem exatamente a mesma conduta.

No caso, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II do CP) e associação criminosa (art. 288, do CP). Requer que, o Acusado seja absolvido, do crime de associação criminosa.

O pleito da defesa não merece amparo, conforme demonstraremos.

Roubo: Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. [...] § 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; [...]”

Associação Criminosa: Art. 288 do CP. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes. Pena – reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos.

Não verificamos contrariedade ao texto expresso da Lei Penal.

Nada obsta a condenação por ambos os delitos, haja vista tratar-se de tipos penais autônomos, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Pátrios que, segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. [...]. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REJEIÇÃO. LASTRO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS SUFICIENTE PARA ATESTAR A AUTORIA DELITIVA QUE RECAI SOBRE OS RECORRENTES. [...]. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. II. O Ministério Público narrou, desde o início da persecução penal, que um grupo armado estaria cometendo diversos delitos, principalmente de roubo. Todavia, durante a instrução processual, o Juízo de primeiro grau constatou que o fato narrado pelo órgão acusatório constituía, na verdade, o delito de associação criminosa, nos termos do art. 288 do Código Penal, e não de organização criminosa, conforme art. 2º, § 2º da Lei 12.850/13. [...] III. O lastro probatório carreado aos autos demonstra, por meio de investigação do Serviço de Inteligência Policial e da colheita de relatos testemunhais, que os apelantes integram associação criminosa voltada a prática de delitos patrimoniais. Apurou-se, ao longo da instrução processual, que a equipe criminosa perpetrou assalto contra um caminhoneiro, que resultou em troca de tiros com policiais da PRF, e dois roubos a residências de policiais. Os delitos contra os imóveis dos policiais foram, inclusive, consumados com semelhante modus operandi, por meio do qual os agentes renderam a vítima perto de casa, adentraram no lar e subtraíram diversos pertences mediante ameaças de morte, amarrando os ofendidos e os prendendo no banheiro das casas. Condenações mantidas. IV. A jurisprudência atual dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que é prescindível, para fins de configuração da majorante do crime de roubo, que a arma de fogo seja apreendida e periciada, caso o seu emprego seja comprovado por outros meios. Precedentes do STJ. V. Reprimendas reclusiva e de multa recalculadas de acordo com as balizas legais, resultando na redução da penalidade dos recorrentes. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-AL - APR: 07007838820158020067 AL 0700783- 88.2015.8.02.0067, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 14/04/2021, Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2021).”

Portanto, correta esta a decisão condenatória pelo crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP).

Não há que se falar em violação ao princípio do “ne bis in idem”.

O lastro probatório carreado nos autos demonstrou claramente que, os Apelantes e seus comparsas, integravam associação criminosa, voltada a prática de delitos patrimoniais.

Por fim, o pleito de reconhecimento das atenuantes em relação ao apelante Vandenilson de Souza Lourença, mais uma vez não merece prosperar.

Observo que o magistrado sentenciante reconheceu as atenuantes apontadas em sede apelativa, só não computou na pena, em razão de ter sido aplicada a sanção-inicial no patamar mínimo.

Como é notório a Sumula 231 do STJ impossibilitada a incidência da circunstância atenuante de conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, posição esta adotada por este Tribunal.

Diante do exposto, conheço dos apelos e nego provimento, tudo em conformidade com o parecer ministerial. É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 01/12/2021